Tribunal: TJSP
Processo: 2308048-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que deferiu, em parte, o pedido de desbloqueio de valores constritos em contas de titularidade da parte agravante – Reconhecimento de que, muito embora os valores depositados na conta atingida pelo bloqueio on line sejam oriundos de depósitos realizados sob a rubrica "INSS", o que indica proventos relativos a benefício previdenciário e considerando as condições de saúde

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que deferiu, em parte, o pedido de desbloqueio de valores constritos em contas de titularidade da parte agravante – Reconhecimento de que, muito embora os valores depositados na conta atingida pelo bloqueio on line sejam oriundos de depósitos realizados sob a rubrica "INSS", o que indica proventos relativos a benefício previdenciário e considerando as condições de saúde narradas pela parte agravante: (a) a ordem judicial de constrição atingiu o valor de R$ 5.488,77; (b) anteriormente ao depósito das verbas pelo INSS, encontrava-se disponível em conta o valor de R$1.238,05; (c) pela r. decisão agravada, foi mantido o bloqueio de 30% da verba constrita, valor superior à sobra do mês antecedente ao bloqueio – julho de 2025 -, e que não foi utilizado com despesas necessárias para o próprio sustento do devedor ou de sua família, perdendo a natureza de crédito alimentar impenhorável, passando a de simples "dinheiro", passível de penhora; (d) de forma que o recurso deve ser provido, em parte, apenas e tão somente para manter o bloqueio de R$1.238,05, determinando-se a liberação de R$408,58 – Reforma, em parte, da r. decisão agravada.
Recurso provido, em parte.